Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEMANDA INDIVIDUAL E DEMANDA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO VERIFICADO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DO SISTEMA OPT IN. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DISTINTA ENTRE AS DUAS AÇÕES PROPOSTAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em afronta ao disposto no art. 489, II, do CPC, quando a decisão judicial, apesar de sucinta, aborda adequadamente a matéria legal aplicável ao caso concreto.
2. O efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no art. 508, do CPC, pressupõe, para o autor da demanda, que todas as alegações referentes à causa de pedir, embutidas no processo, devem ser repelidas e não analisadas em uma segunda ação.
3. No caso dos autos, não há que se falar na ocorrência do efeito preclusivo da coisa julgada, tendo em vista que a segunda ação judicial proposta pelo autor, apesar de ter como pano de fundo um mesmo contrato de compra e venda da primeira ação, apresenta um novo fato jurídico e uma nova fundamentação jurídica, afastando de plano a ideia de identidade entre as causas de pedir.
4. Não é possível falar em extinção do processo, com base na incidência dos efeitos do sistema opt in, como pretende o agravante, tendo em vista que, apesar da parte autora não ter requerido a suspensão da demanda individual, quando do processamento da demanda coletiva, nos termos do art. 104, do CDC, não foi verificado identidade entre os fatos e fundamentos entre as duas ações.
5. Recurso conhecido.Agravo interno prejudiciado. NEGADO provimento ao agravo de instrumento.